Tribunal: TCU
Processo: 000.279/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da omissão no dever de prestar contas de convênio que objetivou construir e implantar a rede metropolitana digital no Município de São Lourenço da Mata/PE.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (SE/MCTI), em virtude da omissão no dever de prestar contas do Convênio 01.0014.00/2012, que objetivou construir e implantar a rede metropolitana digital no Município de São Lourenço da Mata/PE; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, iniso III, "a", "b" e "c"; 19; 23, III; 26; 28, II; 57 e 58, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, III; 215 a 217, 267 e 268, I, do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Bruno Gomes de Oliveira da relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares as contas de Josemir Teotônio de Melo, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/5/2014 1.000.000,00 14/7/2015 2.050.000,00 2/5/2016 3.950.000,00 9.3. rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas de Marcelo José Vasconcelos Braga; 9.4. aplicar aos responsáveis multas individuais nos valores indicados a seguir, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Josemir Teotônio de Melo 350.000,00 Marcelo José Vasconcelos Braga 10.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar aos responsáveis que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. determinar à Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as medidas pertinentes visando à restituição à União do eventual saldo remanescente das aplicações financeiras referentes à conta 200-6 da Agência 876 da Caixa Econômica Federal, observando a proporcionalidade dos recursos aportados pelas partes, nos termos art. 95, § 2o, I, da Portaria Interministerial-MGI/MF/CGU 33/2023, informando ao TCU o montante ressarcido, com as respectivas comprovações; 9.9. comunicar esta deliberação aos responsáveis, à representante do espólio de Ettore Labanca e à Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para as providências que considerar cabíveis.